Tribunal: TJMT
Processo: 33461-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604594-4 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80334617420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80334617420198110001
Requerente: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Conta Judicial 500120689114
Valor: R$ 5.572,30 (cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos)
Autorizado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.130.881-09
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 030.130.881-09
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2480 435317 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 04:44